Tribunal: STF
Processo: ARE 1205894
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição e de incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    A parte embargante alega que há omissão na decisão ora embargada, quanto a possibilidade de fixação dos honorários recursais.
    Decido.
    Reexaminando os autos, observo que a decisão de admissibilidade foi proferida durante a vigência do Código de Processo Civil de 2015. Cabe, portanto, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, fazer constar a seguinte determinação no corpo da decisão embargada:
    “Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    No mais, mantenha-se a decisão de negativa de seguimento.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente